Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728133-78.2019.8.07.0000 IMPETRANTES: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JÁCOME E OUTROS PACIENTE: MAURO TORRES CORTE IMPERIAL RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de MAURO TORRES CORTE IMPERIAL, no qual o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal é apontado como autoridade coatora. Os impetrantes alegam situação de constrangimento ilegal decorrente de ter sido determinado a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, não obstante a concessão do direito ao trabalho externo, com o prazo de 72 horas para que se apresentasse na DCPI, por decisão proferida em 11/12/2019, pelo MM Juízo da Vara de Execuções Penais. Pedem, então, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente inicie o cumprimento da reprimenda com o uso de tornozeleira e monitoramento eletrônico, ou que seja suspensa a ordem de prisão até o julgamento do mérito desta impetração. O pedido liminar foi apreciado e concedido em Plantão Judicial pelo Desembargador Romão C. Oliveira (ID 13407077). Solicite-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator